Tribunal: TJSP
Processo: 1500632-91.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500632-
91.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante EVERTON
GONCALO VAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500632-91.2019.8.26.0581 -Voto no 24.998
2
Apelação Criminal no 1500632-91.2019.8.26.0581
Comarca: São Manuel
Apelante: Everton Gonçalo Vaz
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.998 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 163/166, cujo relatório
se adota, EVERTON GONÇALO VAZ foi condenado como incurso no
artigo 157, caput, c.c. o artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal, à
pena de 05 anos, 05 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado,
o
réu
apela
a
esta
Corte
requerendo a absolvição por fragilidade probatória. (fls. 170/173).
Regularmente
processado
e
contrariado
o
recurso (fls. 177/179), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 194/196).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 30 de
maio de 2019, por volta de 07h, na Rua Armando Chinato, no 80, na
Comarca de São Manuel, EVERTON GONÇALO VAZ subtraiu para si,
mediante violência, uma bolsa contendo um farolete, um aparelho
celular e R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro, bens pertencentes à
vítima, Ademar Antônio Capoano (maior de 60 anos).
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de reconhecimento fotográfico
(fls. 17) e auto de reconhecimento pessoal positivo (fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500632-91.2019.8.26.0581 -Voto no 24.998
3
A autoria é induvidosa.
Em Juízo, o réu negou a acusação, alegando
que, no dia dos fatos, estava trabalhando. Possuía uma bicicleta, mas a
vendeu há algum tempo. Admitiu, contudo, ter praticado um crime de
roubo contra outra vítima, ocasião em que estava de bicicleta (Mídia).
Entretanto, sua negativa restou isolada nos
autos.
A
vítima,
Ademir
Antonio
Capoano,
em
audiência, relatou que caminhava em via pública, por volta de 07h,
quando um rapaz chegou de bicicleta e o chutou por trás, derrubando-o
ao chão. Na sequência, subtraiu sua mochila contendo todos os seus
documentos, um celular, uma lanterna e R$ 80,00. Nada foi
recuperado. Chegou a ver o réu, descrevendo suas características
físicas para a Polícia. Ele usava um capuz preto. Na Delegacia de Polícia,
bem como em Juízo, reconheceu pessoalmente o réu por suas
características físicas e uma tatuagem. Ficou traumatizado, pois foi
abordado de forma muito violenta. Por conta dos fatos, ficou acamado
por quinze dias (Mídia).
O policial civil, Cláudio Aparecido Leme, em
audência, informou que o réu era conhecido dos meios policiais pela
prática de roubo a idosos. Ele foi identificado por meio de imagens de
segurança praticando outro delito de mesma natureza, também
utilizando uma bicicleta. Ele foi conduzido à delegacia onde a vítima
Ademir o reconheceu. Indagado, ele confessou ambos os delitos (Mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do outro
policial civil, Rogerio Aparecido Guiari, que, ouvido em Juízo, confirmou
os fatos postos na denúncia (Mídia).
Diante
desse
quadro,
em
que
pesem os
argumentos defensivos, as provas produzidas nos autos apontam com
segurança o réu como o autor do crime.
Acertada, pois, a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500632-91.2019.8.26.0581 -Voto no 24.998
4
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas, corretamente, em
1/6 acima do mínimo legal, uma vez que o réu ostenta maus
antecedentes (fls. 44/45).
Na segunda fase, em virtude da presença da
agravante prevista no artigo 61, “h”, do CP, as penas foram majoradas,
acertadamente, de 1/6, a resultar 05 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão e 14 dias-multa, as quais são tornadas definitivas, ante a
ausência de causas modificadoras.
Quanto ao regime, mesmo observado o § 2o do
artigo 387 do CPP (preso desde o dia 01/06/2019 fls. 43 do apenso),
de rigor a manutenção do inicial fechado, diante da gravidade do delito
e da reprovabilidade da conduta, marcada principalmente pela violência
real empregada contra a vítima.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo.
IVO DE ALMEIDA
Relator